Tribunal: TJPA
Processo: 0803350-88.2022.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803350-88.2022.8.14.0013

APELANTE: RITA DE SOUSA FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. NULIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INPC. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que conheceu do recurso de apelação e deu-lhe parcial provimento para declarar a nulidade de contrato de empréstimo não reconhecido por consumidora analfabeta, determinar a devolução em dobro dos valores descontados com correção pelo INPC e juros de 1% ao mês, bem como fixar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a licitude da contratação do empréstimo com uso de cartão e senha pessoal; (ii) definir se é cabível a indenização por danos morais e o valor fixado; (iii) analisar a possibilidade de restituição em dobro dos valores descontados; (iv) estabelecer o índice de correção e o regime de juros aplicável à condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A utilização de senha pessoal, desacompanhada de métodos seguros de validação da vontade, como biometria ou gravação de voz, não comprova a regularidade do contrato celebrado, sobretudo em se tratando de consumidora analfabeta, hipervulnerável e beneficiária do INSS.

O Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ, impondo-lhes o dever de comprovar a regularidade do negócio jurídico quando contestado pelo consumidor.

A ausência de prova da anuência da consumidora no contrato impõe o reconhecimento da nulidade contratual, por violação à boa-fé objetiva e aos deveres de informação e transparência.

É cabível a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, ante a inexistência de engano justificável por parte da instituição financeira.

O valor fixado a título de dano moral (R$ 5.000,00) é razoável e proporcional, considerando a natureza do dano e a condição econômica da vítima.

A correção monetária pelo INPC e os juros moratórios de 1% ao mês aplicam-se corretamente, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Súmulas 54 e 362), sendo inadequada a substituição pela Taxa Selic no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira deve comprovar a anuência do consumidor à contratação quando se tratar de pessoa hipervulnerável, sob pena de nulidade do contrato.

A repetição do indébito em dobro é devida quando ausente engano justificável na cobrança indevida.

A indenização por danos morais decorrente de desconto indevido em benefício previdenciário é cabível e deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O INPC é o índice adequado para atualização monetária de condenações judiciais por danos morais, e os juros moratórios devem ser fixados à razão de 1% ao mês a partir do evento danoso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, III e VIII, 14 e 42, parágrafo único; CC, art. 595; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; TJ-CE, Apelação Cível nº 0200477-50.2022.8.06.0123, Rel. Des. André Luiz de Souza Costa, j. 27.08.2024; TJ-CE, AGT nº 0834786-07.2014.8.06.0001, Rel. Des. Emanuel Leite Albuquerque, j. 15.06.2022.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ITAÚ UNIBANCO S.A

em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso de apelação e dei parcial provimento.

Inconformado, o agravante sustenta que não houve ilicitude em sua conduta, uma vez que a operação questionada teria sido realizada por meio de cartão e senha pessoal, de forma a garantir sua legitimidade.

Ademais, pontua que a conduta foi a apta a justificar a condenação por dano moral, e subsidiariamente requer a diminuição do montante arbitrado na condenação por danos morais. Outrossim, pontua a
impossibilidade de restituição em dobro
, em razão da ausência de má-fé.

Por fim, requer a aplicação do IPCA como índice de correção monetária, conforme a nova redação do art. 389 do Código Civil dada pela Lei 14.905/2024, e da Taxa Selic para os juros moratórios, nos termos do art. 406, §1º, do mesmo diploma legal, afastando-se a cumulação indevida de correção e juros.

Ao final, pleiteia o provimento do agravo interno, para que seja exercido o juízo de retratação, com a reforma da decisão agravada e o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

RELATOR

VOTO

Juízo de admissibilidade:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Mérito:

Compulsando os autos, verifico que não merece retoques o fundamento da sentença recorrida, a qual estabelece nos termos do C. STJ:

“(...)

Isto posto,

com fulcro no art. 133, XI, alínea “d” e XII, alínea “d”, do RITJPA,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para: (i) declarar a nulidade do contrato de empréstimo objeto da lide; (ii) condenar a Apelada a restituição em dobro dos valores descontados acrescidos de correção monetária pelo índice do INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 54, STJ); (iii) condenar a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e por fim, (iv) condenar a Apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação.

(...)”
.

É matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Dessa forma, à luz do art. 6º, incisos III e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, constituem direitos fundamentais do consumidor tanto o acesso a informações claras e precisas acerca dos produtos e serviços ofertados, inclusive quanto aos riscos que possam representar, quanto a facilitação do exercício de sua defesa, o que abrange, inclusive, a possibilidade de inversão do ônus da prova. Assim, incumbia à instituição financeira demonstrar a regularidade do negócio jurídico entabulado.

Considerando tratar-se de consumidor em condição de hipervulnerabilidade — no caso, pessoa analfabeta — competia ao banco recorrido observar rigorosamente as normas legais aplicáveis, inclusive o disposto no art. 595 do Código Civil, por ocasião da celebração do contrato.

O simples registro de utilização de senha, sem confirmação por biometria, gravação de voz ou outro meio seguro de autenticação da vontade, não se presta, por si só, a comprovar a anuência da parte contratante, especialmente em se tratando de consumidor hipervulnerável, como são, notoriamente, os beneficiários do INSS.

No tocante à devolução em dobro dos valores descontados, entendo que a condenação deve ser mantida. Com efeito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, é devida a repetição do indébito em dobro, salvo engano justificável, o que não restou configurado no caso concreto. A conduta da instituição financeira, ao celebrar contrato sem comprovar a adesão voluntária do consumidor, revela má prestação de serviço, autorizando a aplicação do dispositivo legal em comento.

Em relação ao montante de R$ 5.000,00 arbitrado a título de indenização moral, entendo que está compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante da gravidade do ocorrido e do impacto causado à autora, que teve descontos realizados em seu benefício previdenciário sem sua anuência. Nessa direção, colaciono:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RÉ NÃO COMPROVOU A REGULARIDADE DA AVENÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL. MAJORAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. ALTERAÇÃO DA PERIODICIDADE. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO E DO CONSUMIDOR PROVIDO. 1. Ônus da prova. Embora a instituição financeira tenha defendido a sua boa-fé e a legitimidade da contratação, não trouxe aos autos o contrato de cartão de crédito consignado ou qualquer documento que comprove a realização lícita do negócio jurídico, ou seja, a anuência do consumidor no que tange aos descontos e a reserva de margem consignável, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, não demonstrando, assim, a inexistência de fraude na contratação do cartão consignado e não se desincumbindo do ônus de comprovar a licitude do negócio jurídico. 1.2 . Verificado o prejuízo e não tendo o banco apelado comprovado a inexistência do defeito no serviço ou culpa exclusiva da parte autora, encontram-se presentes os requisitos autorizadores da indenização: ato ilícito, dano e nexo de causalidade. 2. Dano moral. A valoração da compensação moral deve ser apurada mediante prudente arbítrio do magistrado, motivado pelo princípio da razoabilidade e observadas a gravidade e a repercussão do dano, bem como a intensidade e os efeitos do sofrimento . 2.1. Finalidade do dano moral. A finalidade compensatória deve ter caráter didático e pedagógico, evitando o valor excessivo ou ínfimo, objetivando o desestímulo à conduta lesiva . 2.2. Valor do dano moral. O valor indenizatório de R$ 5 .000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável para reparar os danos sofridos pelo consumidor apelante, pessoa idosa que teve impacto na sua renda por conta dos descontos indevidos. 3. Repetição de indébito. Seguindo entendimento do STJ e considerando que os descontos indevidos realizados foram anteriores à data da publicação do acórdão do Tribunal da Cidadania nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial ¿ EAREsp nº 676 .608/RS (DJe: 30/03/2021), a repetição do indébito deve ser feita na forma simples. 4. Multa cominatória. Valor razoável e proporcional. Caráter pedagógico. Periodicidade diária da multa referente à obrigação de abstenção de inscrever/manter o nome da parte autora em cadastros de inadimplentes. Periodicidade por desconto quanto às cobranças indevidas. 5 . Recurso do banco parcialmente provido. Recurso do consumidor provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os (as) Desembargadores (as) da 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso do banco e dar provimento ao recurso do consumidor, nos termos do voto do Sr. Desembargador Relator. Fortaleza, data e hora informadas pelo sistema. DESEMBARGADOR ANDRÉ LUIZ DE SOUZA COSTA Relator

(TJ-CE - Apelação Cível: 02004775020228060123 Meruoca, Relator.: ANDRÉ LUIZ DE SOUZA COSTA, Data de Julgamento: 27/08/2024, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2024)

Por fim, no que diz respeito à aplicação dos índices de correção e juros, registra-se que a decisão agravada adotou o INPC como índice de correção monetária e fixou juros de mora à razão de 1% ao mês, conforme pacificado pela Súmula 54 do STJ. O valor da condenação deve ser atualizado monetariamente pelo índice mencionado, por ser o que mais adequadamente reflete a desvalorização da moeda e recompõe as perdas decorrentes da inflação. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. REQUERIMENTO DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO FATOR DE CORREÇÃO DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A INFLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Defende o agravante que na condenação a ele atribuída a título de danos morais deverá incidir a taxa SELIC como indexador da correção monetária, e não o INPC, como determinado pelo magistrado singular e confirmado por este Relator. 2. Na espécie, diante do reconhecimento da inexistência de relação contratual entre as partes, bem como do dever de reparação, restou determinado que os valores a título de danos morais sejam acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula n .º 54, STJ) e correção monetária, com base no INPC, a partir do arbitramento (Súmula n.º 362/STJ). 3. Sabe-se que a correção monetária tem por objetivo atualizar a moeda e restou configurado pelos Tribunais Pátrios que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), é o indexador utilizado para reajustar os débitos resultantes de decisões judiciais. Desta forma, o valor da condenação deve ser corrigido monetariamente pelo referido índice, por ser o que melhor reflete e recompõe as perdas inflacionárias. 4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. A C Ó R D Ã O Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do presente recurso, mas para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator, parte integrante desta decisão. Fortaleza, 15 de junho de 2022. HERÁCLITO VIEIRA DE SOUSA NETO Presidente do Órgão Julgador Exmo. Sr. EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE Relator

(TJ-CE - AGT: 08347860720148060001 Fortaleza, Relator.: EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE, Data de Julgamento: 15/06/2022, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2022)

Dessa forma, conjecturo estar devidamente fundamentada a decisão monocrática agravada, tendo em vista o entendimento das Cortes Superiores.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

RELATOR

Belém, 06/08/2025